Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESISTÊNCIA AUTORES. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONDENAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ESCOPO SOCIAL. CLAREZA E COERÊNCIA DO DISPOSITIVO.

1. Deferida a gratuidade de justiça para a parte autora e acatado o pedido de desistência após a contestação, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, restando suspensa a exigibilidade da condenação, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

2. Os vencedores devem demostrar, no prazo decadencial de cinco anos, a alteração da situação patrimonial dos beneficiários para que seja afastada a suspensão.

3. Recurso provido.